Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-94.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. ATIVA. PASSIVA. PRELIMINAR. TEORIA. ASSERÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade ativa e passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

2. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor da coisa, a teor do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil.

3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória e estão situados na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal.

4. A distribuição do ônus probatório deve se dar conforme a regra geral prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. Ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

5. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador está impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo porque houve a subsunção do fato à norma.

6. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

7. Apelação desprovida.